Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-67.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação Indenizatória por danos morais. Parte autora que alega ter sofrido danos morais, em razão da veiculação de notícia pela ré, informando sobre o óbito da filha dos autores. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.